Tribunal: STF
Processo: Rcl 86317
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Ausência de omissão, contradição ou erro material no acórdão recorrido. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos de declaração rejeitados. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.



    1. Não estão presentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.



    2. Os embargos declaratórios não se prestam para provocar o rejulgamento da causa. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.